Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-18.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.

1. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).

2. A recusa indevida de o plano de saúde custear o tratamento e a internação do paciente, em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço, o que enseja indenização por dano moral.

3. Para o arbitramento de indenização por danos morais deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. A indenização deve ser proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.

4. Apelação não provida. Unânime.